Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714539-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME RECORRIDA: NILVANDA SOUZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. RECURSO. DISCUSSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. No procedimento de produção antecipada de provas, somente se admite a interposição de recurso contra a decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida (CPC/2015 382 § 4). 2. É cabível apelação contra a sentença proferida na produção antecipada de provas se os seus argumentos não disserem respeito à valoração do conteúdo do laudo pericial homologado. Precedentes. 3. Inexiste nulidade por vício de fundamentação na sentença que adequadamente especificou as razões pelas quais rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré. 4. Não há erro de procedimento na produção da prova pericial, se foi oportunizada à ré a apresentação de quesitos, principais e complementares, e garantida a manifestação da perita a seu respeito (CPC/2015 465 § 1 III 477 §§ 1 2). 5. A impossibilidade de comparecimento do assistente técnico da ré à diligência pericial, em virtude de falha na antecedência da comunicação, não é suficiente para eivar o procedimento de nulidade, se a perita, após a impugnação, agendou nova diligência, viabilizando a participação do assistente técnico (CPC/2015 466 § 2). 6. Acolheu-se parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da ré. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos II e III, §1o, incisos II e III e IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, 3o, 6o, §2o, e 20, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1o, 3o, 7o, 10 e 139, inciso I, estes do CPC, asseverando que o não acolhimento dos embargos de declaração opostos implicou negativa de acesso à jurisdição; c) artigos 382, § 4o, 473 e 474, todos do CPC, porquanto indevida a homologação de prova pericial produzida em desconformidade com a legislação processual vigente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o caput e incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando, para tanto, ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito de acesso à justiça e, ainda, deficiência de fundamentação e prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, incisos II e III, §1o, incisos II e III e IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 1o, 2o, 3o, 6o, §2o, e 20, todos da LINDB, 1o, 3o, 7o, 10 e 139, inciso I, estes do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do recurso especial a indicada ofensa aos artigos 382, § 4o, 473 e 474, todos do CPC, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez da prova pericial é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III – Ante o exposto INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012